Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718144-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: YVANA CHRISTINA DE FREITAS AMARANTE DESPACHO A agravante-ré fundamenta seu recurso na desnecessidade e desproporcionalidade da multa aplicada para a hipótese de descumprimento de liminar, e requer a reforma da r. decisão agravada “para o fim de que ocorra o afastamento das astreintes, ou a redução do valor aplicado, uma vez que se mostra totalmente excessivo” (id. 71842214, pág. 12). Em consulta ao andamento processual da ação originária, consta que a ora agravante-ré informou ao Juízo de Primeiro Grau o cumprimento da determinação judicial (id. 240333755, autos originários), posteriormente à interposição do presente recurso. Intime-se a agravante-ré para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por perda superveniente do interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 25 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora